Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 306 LEI 9.503/97. DELITO DE AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSURGÊNCIA RECURSAL CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria incontroversas do crime de dano qualificado e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não impugnado.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça contra a vítima. 2.1. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso,
em que procurou a proteção estatal ao oferecer a representação criminal.
3. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP). Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 4. 1. Não é exigível, para configuração do crime de ameaça, que o réu apresente ânimo calmo, para, só então, provocar medo na vítima. O fato de o agente estar alcoolizado, circunstância que resulta na usual frouxidão de seus freios morais, torna as ameaças ainda mais temíveis.
4. Incabível a suspensão condicional da pena quando o acusado é reincidente, nos termos do art. 77 do Código Penal.
5. Recurso conhecido desprovido.